Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718896-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS HOLANDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO DE ASSIS HOLANDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, aplicou ao ora agravante multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (CPC, art. 77, § 2o). O efeito suspensivo pleiteado pela agravante foi deferido, conforme decisão de 26495260. Ocorre que, em petição de id 26899118, o agravante formulou pedido de desistência recursal, bem como informou a celebração de acordo extrajudicial com o agravado. Pois bem. Consoante dicção do art. 998, caput, do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso, a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária, tratando-se de um direito potestativo. Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator